Tribunal: TJSP
Processo: 1022649-16.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Momento do fato gerador - Registro no Cartório de Imóveis – Antes do registro ainda não existe o fato gerador do ITBI, tampouco sua atinente obrigação, certo que nem promessa ou contrato de compra e venda, nem cessão de direito e nem mesmo escritura de compra e venda, apesar de quitados, irretratáveis e irrevogáveis, autorizam por si sós, a exação em debate -

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Momento do fato gerador - Registro no Cartório de Imóveis – Antes do registro ainda não existe o fato gerador do ITBI, tampouco sua atinente obrigação, certo que nem promessa ou contrato de compra e venda, nem cessão de direito e nem mesmo escritura de compra e venda, apesar de quitados, irretratáveis e irrevogáveis, autorizam por si sós, a exação em debate - Precedentes dos E. STF e STJ - Violação de direito líquido e certo demonstrada - Sentença reformada - Apelo da contribuinte provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563610
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022649-16.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRZ
PANTHEON INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022649-16.2019.8.26.0053 -Voto no 32279
2
Voto no 32279
Apelação n° 1022649-16.2019.8.26.0053
Comarca de São Paulo/SP
Apelante: BRZ Pantheon Investimentos Imobiliários Ltda.
Apelada: Prefeitura Municipal de São Paulo
MANDADO DE SEGURANÇA
ITBI
Momento do fato
gerador - Registro no Cartório de Imóveis Antes do registro
ainda não existe o fato gerador do ITBI, tampouco sua atinente
obrigação, certo que nem promessa ou contrato de compra e
venda, nem cessão de direito e nem mesmo escritura de compra e
venda, apesar de quitados, irretratáveis e irrevogáveis, autorizam
por si sós, a exação em debate - Precedentes dos E. STF e STJ -
Violação de direito líquido e certo demonstrada - Sentença
reformada - Apelo da contribuinte provido.
Cuida-se de apelação tirada contra a r. sentença
de fls. 248/249, que denegou a segurança pleiteada para o fim de afastar
a exigência de prévio recolhimento do ITBI para a lavratura de escritura
pública, junto ao 9o Tabelionato de Notas da Capital, sob o fundamento de
que o contrato de venda e compra de bem imóvel desencadeia faticamente
a transferência dos poderes inerentes ao domínio, de modo que na data de
sua assinatura considera-se efetivada a transferência de direitos, ainda
que não tenha ocorrido a transmissão formal, face à ausência de registro
junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, sendo lícita a
cobrança dos encargos moratórios desde a data em que se deu o negócio
jurídico, buscando a impetrante, nesta sede, a reforma do julgado, em
suma, aduzindo que sua pretensão é alicerçada na sólida jurisprudência
deste Tribunal de Justiça, bem como do Superior Tribunal de Justiça e
Supremo Tribunal Federal, salientando que o artigo 35 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022649-16.2019.8.26.0053 -Voto no 32279
3
Tributário Nacional dispõe que o fato gerador do ITBI é a transmissão da
propriedade ou do domínio útil, como definidos na lei civil, de modo que
sua ocorrência somente se verifica com o registro da escritura de compra e
venda no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do artigo 1.227 do
Código Civil (fls. 251/260).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 261/262),
respondido (fls. 273/283) e remetido a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
Como se sabe, o fato gerador do imposto sobre
transmissão de bens imóveis inter vivos é a efetiva transferência da
titularidade do imóvel.
Assim é, porque diante da regra matriz traçada no
artigo 156, inciso II, da Lei Maior e dos limites trazidos nos artigos 35 e
110 do Código Tributário Nacional, o fato gerador daquele imposto é a
transmissão entre vivos, a qualquer título, por ato oneroso, (1) da
propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por
acessão física, como definidos na lei civil, (2) de direitos reais sobre bens
imóveis, exceto os direitos reais de garantia e (3) cessão de direitos
relativos àquelas transmissões.
Nesse passo, a teor do artigo 1.245 do Código
Civil, a transferência da propriedade só se concretiza, juridicamente,
mediante o registro do respectivo título no cartório competente.
Consequentemente, antes do registro ainda não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022649-16.2019.8.26.0053 -Voto no 32279
4
existe o fato gerador do ITBI, tampouco sua atinente obrigação, certo que
nem promessa ou contrato de compra e venda, nem cessão de direito e
nem mesmo escritura de compra e venda, apesar de quitados, irretratáveis
e irrevogáveis, autorizam por si sós, a exação em debate.
Com
efeito,
apenas
o
registro
no
cartório
imobiliário de instrumento hábil à transmissão da propriedade de bem
imóvel, de direitos reais sobre imóveis ou de cessão à sua aquisição
constituem fatos geradores do ITBI.
A matéria é bem conhecida nos Tribunais e a
propósito dela os C. Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de
Justiça já se pronunciaram:
“Trata-se de agravo contra decisão que negou processamento a recurso
extraordinário, fundado no art. 102, III, 'a', da Constituição Federal, interposto
em face de acórdão assim ementado (fl. 113): 'TRIBUTÁRIO - REPETIÇÃO DE
INDÉBITO - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS
IMÓVEIS E DIREITO A ELES RELATIVOS - ITBI - INSTRUMENTO PARTICULAR
DE
CESSÃO
DE
DIREITOS,
VANTAGENS,
OBRIGAÇÕES
E
RESPONSABILIDADES - NÃO INCIDÊNCIA. A simples promessa de cessão de
direitos não gera obrigação ao pagamento do ITBI, cujo fato gerador é o
registro do respectivo título no competente cartório.' Alega-se violação ao artigo
156, II, da Carta Magna. No julgamento da Rp no 1.121, o Plenário desta
Corte assentou que 'o compromisso de compra e venda, no sistema jurídico
brasileiro, não transmite direitos reais nem configura cessão de direitos à
aquisição deles, razão por que é inconstitucional a lei que o tenha como fato
gerador de imposto sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles
relativos.' (DJ 13.04.84). Nesse mesmo sentido, monocraticamente, AI
457.177, Rel. Joaquim Barbosa, DJ 26.06.05. Dessa orientação não divergiu o
acórdão recorrido. Assim, nego seguimento ao agravo (art. 557, caput, do
CPC). Publique-se. Brasília, 06 de dezembro de 2005” (STF, AI no
554.586/DF, decisão monocrática, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJ de
03/02/2006; no mesmo sentido: AI no 522.048/DF, AI no 646.443/DF e AI no
454.767/DF).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022649-16.2019.8.26.0053 -Voto no 32279
5
“PROCESSUAL CIVIL ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC
SÚMULA 284/STF
JULGAMENTO EXTRA PETITA
NÃO-
OCORRÊNCIA TRIBUTÁRIO ITBI
PROMESSA DE COMPRA E VENDA
FATO GERADOR NÃO-INCIDÊNCIA PRECEDENTES. 1. O recorrente limitou-
se a alegar, genericamente, ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil,
sem explicitar os pontos em que teria sido omisso o acórdão recorrido.
Incidência da Súmula 284/STF. 2. Não houve julgamento 'extra petita' pelo
Tribunal de origem, pois cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com
o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência,
aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso
concreto. 3. Na hipótese dos autos, a Corte de origem firmou entendimento
assente na jurisprudência no sentido de que a promessa de cessão de direitos
à aquisição de imóvel não é fato gerador de ITBI . Precedentes. Agravo
regimental improvido” (STJ, AgRg no REsp no 982.625/RJ, 2a Turma, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, publicado no DJe de 16/06/2008; outrossim:
AgRg no AgRg no REsp no 764.808/MG e AgRg no REsp no 327.188/DF).
Destarte, a concessão da segurança, para o fim
pretendido, é a medida correta, o que fica agora determinado, arcando a
apelada com o pagamento das custas processuais, porém sem honorários,
nos termos da Súmula no 512 do Pretório Excelso.
Por
tais
razões,
para
o
fim
supra, dá-se
provimento ao apelo da impetrante.
SILVA RUSSO
RELATOR